Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, na petição de ID: 42305269, anuiu com a impugnação do DF quanto à incidência da SELIC e à ocorrência de anatocismo; no entanto pontuou a existência de divergência das cotas-partes relativas às servidoras FRANCISCA BATISTA PAIVA MARINHO e FRANCISCA DIASSIS MAIA. Dê-se vista dos autos ao DF para que se manifeste especificamente quanto aos itens a e b constantes da petição de ID: 42305269, uma vez que inexiste divergência do SINDIRETA no tocante aos demais parâmetros de correção monetária e de juros de mora adotados na planilha de ID: 41910712. Ou seja, a ponderação do SINDIRETA resume-se a cota-parte das citadas servidoras. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador